Tribunal: TJDFT
Processo: 0704457-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704457-62.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EVELLIN KAREN SILVA SANTOS IMPETRADO: GOVERNANDOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EVELLIN KAREN SILVA SANTOS contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante sustenta (i) que foi aprovada na 842a colocação no Concurso Público para o Cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade regido pelo Edital no 08, de 02 de março de 2018; (ii) que 10 (dez) vagas eram para provimento imediato e as demais para formação de cadastro reserva; (iii) que foram nomeados 812 candidatos, dos quais 38 não tomaram posse, de maneira a alcançar até a 850a colocação, circunstância que torna certo o seu direito à nomeação, nos termos do Tema/STF 784; (iv) que a Secretaria de Saúde abriu novo concurso público por meio do Edital no 14, de 25 de março de 2022, restando nomeados 118 enfermeiros para as “vagas gerais”, numa clara preterição aos aprovados no concurso público ainda vigente; e (v) que o “periculum in mora” decorre da proximidade da expiração da validade do concurso em maio de 2024 e a possibilidade de alegação de inexistência de vagas. Requer a concessão de liminar para determinar a sua nomeação ou a reserva de vaga. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração (fumus boni iuris) e o risco de ineficácia da medida (periculum in mora), requisitos que não se divisam nos autos, pelo menos neste juízo de cognição sumária. Não há evidência de preterição ilegal, tendo em vista, sobretudo, a inexistência de prova inequívoca de que 812 candidatos na especialidade em que concorreu a Impetrante foram nomeados e 38 deles não tomaram posse. O mesmo se verifica em relação ao novo certame aberto em 2022, pois não se extrai do edital respectivo destinação de vagas para a especializada na qual foi aprovada a Impetrante. A Portaria no 265, de 07 de abril de 2021, além de não respaldar a nomeação pretendida, apenas autorizou que, no período da pandemia Covid-19, enfermeiros da especialidade Família e Comunidade exercessem as mesmas atribuições do cargo de Enfermeiro Generalista. Portanto, não conta com esteio probatório, no plano da cognição sumária, preterição oriunda de desistências ou novas contratações, motivo pelo qual não pode ser reconhecido direito líquido e certo à nomeação imediata da Impetrante. Isto posto, indefiro a liminar. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público para parecer. Publique-se. Brasília – DF, 23 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator